Tribunal: TJPA
Processo: 0805508-77.2021.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10378 - Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805508-77.2021.8.14.0005

APELANTE: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, POLÍCIA MILITAR DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALESSANDRA DANIELA BUFFON

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOLÓGICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATA POR CONTRAINDICAÇÃO GENÉRICA, PADRONIZADA E SEM INDIVIDUALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ATO ADMINISTRATIVO NULO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente ação ordinária proposta por candidata eliminada do concurso público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará (Edital n.º 01-CFP/PMPA/SEPLAD/2020), anulando o ato administrativo de contraindicação no exame psicológico por ausência de motivação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a exclusão da candidata do certame por contraindicação no exame psicológico observou o dever de motivação do ato administrativo; e (ii) se houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exclusão da candidata com base em parecer psicológico genérico, que não individualiza e nem especifica quais as características que ensejaram a reprovação, configura violação aos princípios da publicidade, da motivação, da ampla defesa e do contraditório.
4. O exame psicotécnico em concurso público deve ser fundamentado por critérios objetivos e claros, compatíveis com o cargo e previamente previstos em edital, permitindo o controle jurisdicional de legalidade.

5. A jurisprudência do STF (Tema 338) e do STJ é pacífica no sentido de que a ausência de motivação adequada em exame psicológico compromete a validade do ato administrativo e autoriza sua anulação judicial.

6. Não há afronta à separação dos poderes quando o Judiciário atua para assegurar a legalidade e a proteção de direitos fundamentais no contexto de concurso público.
7. Sentença que determinou a realização de novo exame e o prosseguimento da candidata nas demais etapas do certame, caso aprovada, deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“A exclusão de candidato de concurso público com base em exame psicológico sem motivação individualizada e objetiva viola os princípios da legalidade, da ampla defesa e do contraditório, tornando nulo o ato administrativo que a fundamenta.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº
0805508-77.2021.8.14.0005.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito Da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER Nº 0805508-77.2021.8.14.0005
ajuizada por
ALESSANDRA DANIELA BUFFON
contra o ora Apelante.

Em síntese, narram os autos ter a autora se inscrito
no concurso de admissão ao Curso de Formação de

Praças da Polícia Militar do Pará - CFP/PMPA/2020, regido pelo Edital nº 01-CFP/PMPA/SEPLAD, DE 12 de novembro de 2020, e organizado pelo Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES.

Esclarece que o certame é composto por 5 (cinco) etapas, a saber: 1ª Etapa – Prova de Conhecimentos; 2ª Etapa – Exame de Avaliação Psicológica; 3ª Etapa – Exame de Avaliação de Saúde; 4ª Etapa – Teste de Avaliação Física, de caráter eliminatório de responsabilidade do IADES; e, 5ª Etapa – Investigação dos Antecedentes Pessoais.

Muito embora tenha logrado êxito na 1ª etapa, foi

contraindicada na avaliação psicológica por diversas inadequações, segundo Parecer Psicológico, sem, contudo, informar quais características acarretaram a reprovação.

Afirma que o Edital dispõe como critérios de corte o candidato apresentar a) 4 (quatro) ou mais características prejudiciais; b) 3 (três) características prejudiciais e uma restritiva; c) 2 (duas) características prejudiciais e 2 (duas) restritivas; ou d) 1 (uma) característica prejudicial e 3 (três) restritivas, entretanto, sua contraindicação, não se demonstra objetivamente à candidata quais as características prejudiciais e/ou restritivas, que ensejaram na sua contraindicação, apenas limitando-se a informar que a mesma obteve pontuação abaixo do esperado.

Movido recurso administrativo, a eliminação foi mantida, sem maiores esclarecimentos.

Em sendo assim, ajuizou ação ordinária, visando liminarmente a suspensão do ato que declarou a autora contraindicada.

O Juízo
a quo
julgou procedente o pedido, reconhecendo a nulidade do ato administrativo de reprovação da autora no exame psicológico, por ausência de motivação suficiente, determinando sua submissão a novo exame, com prosseguimento nas demais etapas do certame, caso aprovada.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs
recurso de apelação
, sustentando a legalidade e regularidade do exame psicológico realizado, afirmando que a sentença adentrou indevidamente no mérito administrativo, violando a separação dos poderes.

Alegou, ainda, que a motivação do laudo da banca avaliadora é suficiente, conforme padrões técnicos usualmente aceitos, e que o Judiciário não deve substituir a Administração Pública na definição dos critérios técnicos do concurso.

Defende que a manutenção da sentença causaria risco de dano irreparável ao erário, diante da possibilidade de contratação indevida da candidata, comprometendo o planejamento orçamentário e ferindo a segurança jurídica.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, com a improcedência do pedido inicial formulado na Ação Civil Pública.

Em Contrarrazões, a apelada requereu a manutenção da sentença, reiterando os fundamentos iniciais e destacando a ausência de motivação clara e objetiva no laudo de inaptidão, o que comprometeu o exercício da ampla defesa e contraditório.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, destacando que a ausência de motivação compromete a legalidade do ato administrativo e afronta o devido processo legal.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O cerne da controvérsia consiste em aferir a legalidade da exclusão da autora do concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado do Pará, por inaptidão no exame psicológico.

Inicialmente, cumpre destacar que em se tratando de concurso público, o controle do Poder Judiciário deve restringir-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, em razão da discricionariedade da Administração Pública que atua dentro do juízo de oportunidade e conveniência na fixação dos critérios e normas editalícias as quais deverão atender aos preceitos instituídos pela CF/88.

Assim, a atuação do Poder Judiciário não deve funcionar como instância revisora das provas ou das decisões administrativas em si, todavia, é plenamente possível o controle jurisdicional do ato administrativo de exclusão/contraindicação de candidato em concurso público.

O
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento tranquilo que o exame psicotécnico deve ser aplicado pautando-se
pela objetividade de seus critérios, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia, da impessoalidade, da ampla defesa e do contraditório, máxime porque o candidato reprovado certamente encontrará sérios obstáculos à formulação de eventual recurso, diante da obscuridade e da falta de transparência nos motivos que levaram a sua reprovação
. (Tese definida no AI 758.533 QORG, rel. min. Gilmar Mendes, P, j. 23-6-2010, DJE 149 de 13-8-2010, Tema 338.)

In casu,
o Edital de regência assim dispôs:

12.10 Para ser considerado indicado, o candidato deverá participar de todas as fases da avaliação psicológica e apresentar o perfil estabelecido para admissão no CFP/PM e posterior ingresso na PMPA, conforme a seguir: capacidade de comando e liderança; capacidade de julgamento/percepção e iniciativa; produtividade e tomada de decisão; maturidade; confiança; estabilidade emocional;

controle da agressividade e da ansiedade; adaptação e resiliência; resistência à frustração e à pressão; sociabilidade e competência no relacionamento interpessoal; deferência e obediência às normas e regras; empatia; assistência; responsabilidade e persistência; fluência verbal/comunicação; atenção concentrada e difusa; memória; inteligência; demonstração de ausência de fobia; ordenação e organização de pensamentos.

12.10.1 O detalhamento de cada característica informada no subitem 12.10 encontra-se no Anexo III.

12.11 Será considerado contraindicado para admissão no
CFP/PM
, o candidato que apresentar a seguintes características:

a)
prejudiciais:
controle emocional inadequado; tendência depressiva; agressividade e ansiedade inadequadas; baixa tolerância à frustração; dificuldade de adaptação e acatamento de normas, regras e leis; inteligência inferior à média; fluência verbal/comunicação inadequada; baixo potencial de liderança; presença de fobias; empatia, assistência, responsabilidade e persistência diminuídas;

b)
restritivas:
sociabilidade inadequada; insegurança; imaturidade; atenção e/ou memória com percentis inferiores; análise, percepção, julgamento e iniciativa inadequados; baixa produtividade e tomada de decisão; baixa capacidade de cooperar e realizar trabalhos em grupo.

12.12 Para que o candidato seja eliminado do concurso público, este deverá ter incorrido em um dos

critérios de corte abaixo estabelecidos:

a) 4 (quatro) ou mais características prejudiciais;

b) 3 (três) características prejudiciais e uma restritiva;

c) 2 (duas) características prejudiciais e 2 (duas) restritivas; ou

d) 1 (uma) característica prejudicial e 3 (três) restritivas

Todavia, compulsando os autos, constata-se a absoluta ausência de transparência e motivação do resultado do exame, considerando que em nenhum momento foi esclarecido à autora as razões da sua reprovação, havendo tão somente a indicação de sua contraindicação,
o que sem dúvida a privou da oportunidade de
exercer efetivamente o seu direito de recorrer, obstando-se, assim, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

A
motivação do ato administrativo
que resultou na eliminação da apelada do certame é
genérica
,
padronizada
,
e sem individualização das características psicológicas supostamente incompatíveis com o perfil exigido

Além disso, submetida a candidata a uma
entrevista devolutiva inócua
, a psicóloga da banca limitou-se à mera leitura do relatório genérico, sem esclarecer os fundamentos da contraindicação, o que infringe diretamente o princípio da publicidade e da motivação, além de violar o direito ao contraditório e à ampla defesa, garantias constitucionais insculpidas no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Relatório Psicológico assim concluiu:

De acordo com a avaliação psicológica mencionada, a candidata foi considerada INAPTA para exercer a função de Soldado Policial Militar – Feminino, uma vez que INTERCORREU DOS CRITÉRIOS estabelecidos por edital.

A referida candidata apresentou, à época da referida avaliação, características incompatíveis com o perfil psicológico estabelecido para o exercício do cargo. Vale ressaltar, que tais características se enquadram nas exigências no perfil profissiográfico do cargo.

Do documento, denota-se que a
candidata foi considerada inapta,

pois não preencheu critérios dispostos no edital, porém,
não se revela quais são tais critérios
, incorrendo exatamente na
privação da oportunidade de
exercer efetivamente o seu direito de recorrer, e obstando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Consoante o disposto no subitem 12.16 do edital, era direito do candidato contraindicado conhecer os fundamentos da avaliação psicológica, o que não se verificou no caso concreto.

Portanto, o Poder Judiciário não se imiscui no mérito da conveniência e oportunidade do ato administrativo, mas pode e deve intervir quando este se apresenta eivado de vício de legalidade, ausência de motivação ou desvio de finalidade, o que, no caso concreto, restou satisfatoriamente demonstrado.

Na hipótese, não se está substituindo o juízo técnico da banca, mas apenas exigindo o cumprimento do dever de motivação dos atos administrativos, assegurando-se a legalidade e o respeito aos direitos fundamentais dos candidatos.

Dessa forma, correta a sentença que anulou o ato administrativo e determinou a readmissão do autor no certame.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença a quo, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 15/07/2025